Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. É cabível a cobrança das despesas com a contratação do advogado, desde que haja expressa previsão no Estatuto Social da Associação dos Moradores, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do réu.
2. Não se confunde os honorários advocatícios contratuais com os honorários de sucumbência. Estes últimos são fixados na sentença em desfavor da parte vencida, já aqueles são decorrentes da cobrança da taxa de condomínio em atraso, previstos no Estatuto, constituindo, assim, justa compensação decorrente da mora.
3. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária das parcelas vencidas e vincendas deve ser a data do vencimento de cada parcela.
4. Recurso conhecido e provido.